Tribunal: TJES
Processo: 5000072-59.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-59.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RECORRIDO: FELIPE GRASSI DUARTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000072-59.2021.8.08.0003

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO:
FELIPE GRASSI DUARTE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ARION MERGAR
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CLONAGEM COMPROVADA. DESVINCULAÇÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS MULTAS RECEBIDAS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c danos materiais e morais ajuizada por FELIPE GRASSI DUARTE em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega ser proprietário do veículo marca/modelo HYUNDAI/HB20, ano 2013, cor vermelha, placa PPG 7632, Renavam n.º 00508959934, que no ano de 2016 foi surpreendido com várias multas nas localidades de Mairiporã e Pindamonhangaba, ambas no Estado de São Paulo, além de multas registradas no Estado do Rio de Janeiro. Aduz que a situação foi resolvida por meio da ação judicial nº 0001142-75.2016.808.0003, tendo sido julgado procedente em parte o pedido determinando a substituição da placa do veículo, suspendendo a exigência das multas e anulando os pontos na CNH. Entretanto, após nova consulta, verificou novamente a ocorrência de várias multas que desconhece a origem.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dos fatos acostados,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido autoral para determinar que o requerido efetue o cancelamento das multas e anulação dos autos de infração descritos, os pontos impostos em função destas na CNH do autor, assim como adote providências no sentindo de coibir nova clonagem, ao tempo em que mantenho a liminar ora deferida, e condeno também ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) referente ao dano moral sofrido pelo autor e, via reflexa,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5943257, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo. No mérito, sustenta que mesmo constatada a clonagem com a apreensão do veículo irregular, para o proprietário requerer o cancelamento das multas, deverá fazê-lo perante o órgão autuador das infrações. Assim, pretende a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, em relação à alegação de que o DETRAN/ES não teria legitimidade para compor a presente relação processual, destaco que o objeto da presente demanda se refere à desvinculação das multas inseridas no prontuário da parte autora, em razão de clonagem.

Assim, não está tratando-se da anulação de infrações de trânsito autuadas em outro Estado da Federação, situação que poderia ensejar o acatamento da preliminar levantada. O presente processo trata, tão somente, da realização de alterações no prontuário de registro da parte autora.

Tanto é que o autor informou que está com sua CNH suspensa por conta das multas aqui discutidas, sendo explícita a legitimidade do DETRAN/ES. Inclusive, é no sentido aqui adotado que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o órgão de trânsito autuador, uma vez que o objeto deste processo limitou-se à constatação da clonagem do veículo e a desvinculação das multas do prontuário da parte autora.

Por conseguinte, sendo o DETRAN/ES parte legítima para compor a lide, não há falar em incompetência dos juizados especiais, nem mesmo afirmar no sentido de necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Logo, rejeito as preliminares invocadas e ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

No mérito, entendo pela suficiência dos elementos probatórios aqui juntados para comprovação da clonagem do veículo marca/modelo HYUNDAI/HB20, ano 2013, cor vermelha, placa PPG 7632.

Na hipótese, já houve determinação judicial para que o recorrente efetuasse a substituição da placa do veículo da parte autora, assim como suspender a exigência das multas e anular os pontos da CNH do recorrido (ID 5943093). Efetuada a substituição, novamente a placa do veículo da parte recorrida foi clonada.

Na data das supostas infrações restou comprovado nos autos que o recorrido estava no seu local de trabalho, em que afirma a impossibilidade de utilização por terceiros, conforme os registros de ponto emitidos pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IDs 5943113, 5943114, 5943115, 5943116).

Ademais, o carro clone foi apreendido e encontrava-se no pátio da Polícia Civil da cidade de Euclides da Cunha/BA, conforme Boletim de Ocorrência do ID 5943129. Ainda, o exame pericial constatou que automóvel apreendido trata-se de veículo clone do veículo do autor, sendo a mesma placa PPG7632/ES, HYUNDAI/HB20 com as mesmas características, mas tendo o chassi adulterado (ID 5943129 - págs. 6/8).

Portanto, evidente a clonagem do veículo e a necessidade de desvinculação das infrações do prontuário do autor, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)